Tribunal: STF
Processo: Rcl 64562
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Eli Silveira Marinho contra decisão do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Italva e Cardoso Moreira, proferida nos autos do Processo nº 0800679-47.2022.8.19.0080, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.297.884 (vinculado ao Tema nº 1.120 da repercussão geral).



    Narra a parte reclamante, vereador da Câmara Municipal de Italva, que, em 10/3/2022, em desacordo com as normas regimentais da referida Câmara, foi realizada antecipação da eleição da Mesa Diretora para o biênio 2023-2024, tendo sido o então Presidente reeleito para o cargo.



    Continua a narrar que, “em 25/10/2022, a maioria absoluta da Câmara Municipal de Italva, formada por 07 vereadores, preocupada com os rumos da gestão presidencial da Casa de Leis, apresentou projeto de resolução destinado a tornar sem efeito a eleição antecipada da Mesa Diretora”, o qual foi devidamente votado e aprovado em 17/11/2022, tornando sem efeito a eleição camarária antecipada da Mesa Diretora.



    Relata, ainda, que após a aprovação da Resolução, o Presidente da Câmara ajuizou ação ordinária, sendo-lhe deferida medida liminar que lhe garantiu o exercício do mandato que se iniciaria em 2023. Posteriormente, em novembro último, a medida liminar foi confirmada pela autoridade reclamada, através de decisão que viola o entendimento firmado por esta Suprema Corte quando do julgamento do Tema nº 1120 de repercussão geral.



    Ressalta que 



    “tal decisão foi teratológica em uma intensidade que não cabe em palavras do léxico, considerando que o processo legislativo se dá por meio da apresentação de uma proposição e debate em plenário, assegurando-se a manifestação de cada parlamentar, o que efetivamente ocorreu na hipótese. O Juízo, in casu, manifestou um inacreditável desconhecimento do processo legislativo brasileiro.”



    A parte reclamante reporta-se aos julgados proferidos na Rcl nº 57526 e na Rcl 58.739, ambas tendo como paradigma o Tema nº 1.120 da repercussão geral, para defender, preliminarmente, a superação da exigência do esgotamento de instâncias, sob o argumento de que



    “13. Na hipótese sub examine, está-se diante de uma decisão judicial manifestamente afrontosa à ordem jurídica posta sob a cláusula erga omnes pela SUPREMA CORTE. E mais que isso: desalinhada com os conhecimentos mais comezinhos de que como se perfectibiliza o processo legislativo, na medida em que confunde este com um processo administrativo comum, a exemplo de quando um órgão público decide exonerar um servidor efetivo, onde o interessado é chamado a apresentar sua defesa. Não compreender que a ampla defesa de uma posição, no processo legislativo, ocorre justamente com a disputa em Plenário ou no âmbito de eventual Comissão Temática, como ocorreu na espécie, é surreal.”



    Quanto ao mérito, aduz que 



    “a sentença reclamada confundiu os institutos do processo legislativo com o processo administrativo. O ato político-parlamentar foi um projeto de resolução, cuja ampla defesa e contraditório perfectibiliza-se no âmbito da discussão política no Plenário do Parlamento ou nas Comissões Temáticas que integram a Edilidade. E nessa perspectiva, o Vereador Presidente exerceu todos os direitos que lhe eram assegurados e ainda abusou da Presidência para impedir, embaraçar e retardar a votação de uma pretensão legítima da maioria absoluta da Casa de Leis. Ademais, o Vereador Presidente esperou transcorrer todo o iter de votação e conclusão do processo legislativo para ingressar em Juízo, o que evidencia uma claríssima judicialização da política.



    16. É dizer: o Vereador Presidente perdeu na arena política, que é o local próprio e soberano para a discussão da matéria, e daí partiu para buscar solução favorável no Judiciário. 



    17. No caso vertente, há uma claríssima intromissão indevida do Poder Judiciário, malferindo com impactância inexorável a autoridade decisória instituída pelo verbete do Tema 1120 da Repercussão Geral do STF.”



    Sustenta, ainda, que 



    “20. Portanto, de um lado se tem a iniciativa legítima da maioria absoluta da Câmara de Vereadores de Italva/RJ em tornar sem efeito uma eleição antecipada em 10 meses, concretizada por meio de projeto de resolução concluído sob processo legislativo regular, e de outro lado se tem uma sentença judicial teratológica a julgar inconstitucional o ato político porque não existiu um processo administrativo que tivesse concedido ampla defesa e contraditório ao Vereador Presidente.”



    Requer o deferimento do pedido liminar “a fim de restaurar os efeitos da Resolução 1.445/2022 da Câmara Municipal de Italva, bem como determinar a realização de nova eleição camarária ainda no corrente ano de 2023” e, no mérito, “a cassação dos efeitos da sentença reclamada e ratificação de todos os termos da liminar deferida”.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, questiona-se a sentença proferida na Ação Ordinária nº 0800679-47.2022.8.19.0080, não tendo o reclamante, portanto, logrado comprovar o percurso do iter processual, com o esgotamento de instâncias, para fins de justificar o ajuizamento da presente reclamatória com paradigma no Tema nº 1120 RG.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço em que a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, 'na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu' conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos' juntamente com a peça recursal.



     Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente